Tribunal: TJES
Processo: 0000106-88.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos; Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-88.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENILDA SOARES HUEBRA e outros (59)

APELADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Águia Branca contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que, em apelação interposta por donatários de imóveis, anulou a sentença de mérito proferida em ação civil pública e determinou o prosseguimento do feito, por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários. O embargante alegou omissão quanto à análise das Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, à aplicação do princípio da instrumentalidade do processo (art. 282, §1º, CPC) e à possibilidade de convalidação dos atos processuais, além de contradição em relação ao afastamento da sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a validade da doação de terrenos públicos à luz das Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de convalidação dos atos processuais já praticados, em respeito ao princípio da instrumentalidade do processo; (iii) verificar se o acórdão é contraditório ao reconhecer a nulidade da sentença de mérito por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

A decisão embargada enfrentou expressamente a nulidade da sentença por ausência de citação dos donatários, configurando litisconsórcio passivo necessário, vício de ordem pública que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

O litisconsórcio passivo necessário decorre de norma de ordem pública e é requisito essencial à validade da relação processual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.593.819/SP; AgInt no AREsp 1199238/MG).

A ausência de apreciação específica sobre a validade material das doações ou sobre eventual convalidação dos atos não configura omissão, pois tais pontos são prejudicados diante da nulidade processual absoluta.

A alegada contradição inexiste, pois a anulação da sentença decorre da ausência de formação válida da relação processual, não da análise de requisitos materiais.

Os embargos constituem, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta nulidade absoluta e insanável, impedindo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A não apreciação de questões materiais prejudicadas pela anulação processual não configura omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
contra o v. acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 13728201), que deu parcial provimento à apelação cível interposto por
IRENILDA SOARES HUEBRA E OUTROS
para anular a sentença de mérito prolatada pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, determinando o prosseguimento da ação da origem.

Em suas razões recursais (evento nº 14714559), o embargante alega, em síntese, a ausência de apreciação da validade da doação à luz das Leis Municipais nº 1.474/2019 e 1.552/2019, que exigiam a condição de pobreza extrema para a doação de terrenos públicos. Em segundo lugar, argumenta que o julgado foi omisso quanto à possibilidade de convalidação dos atos processuais já praticados, em atenção ao princípio da instrumentalidade do processo (art. 282, §1º, do CPC). Por fim, aduz contradição na decisão ao afastar a sentença de mérito que julgou procedente a pretensão ministerial com base em requisitos legais objetivos, sem sopesar o “evidente desvio de finalidade das doações efetuadas”. O embargante sustenta, com base no art. 19 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), que a aplicação subsidiária do CPC não exige litisconsórcio passivo obrigatório com todos os afetados, exceto em hipóteses expressamente previstas, e que a exigência da citação de todos os interessados poderia inviabilizar ações de caráter coletivo, comprometendo a eficácia da tutela jurisdicional. Com isso, pugna pela concessão de efeitos infringentes para que a sentença de primeiro grau seja reconhecida como válida e a alegada nulidade afastada.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, percebe-se que o v. acórdão embargado tratou de uma questão de ordem pública e de natureza estritamente processual: a nulidade da sentença por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários. A apreciação da higidez da relação processual constitui pressuposto de validade do processo, de modo que a ausência ou o vício na citação de parte que deveria, obrigatoriamente, integrar a lide, inquina o feito de nulidade absoluta e insanável, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Consoante se vê, a demanda de origem foi proposta, exclusivamente, em face do MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, sendo questionada a validade das doações de imóveis, realizadas com fundamento nas Leis Municipais nº 1.474/2018 e nº 1.552/2019, com o apontamento de diversas irregularidades, no âmbito do Programa Social de Distribuição de Casas Populares, diante de denúncias de favorecimento político, ausência de critérios objetivos e violação de normas legais e constitucionais.

Neste passo, quando do julgamento do mérito da causa, a Sentença recorrida assentou-se na constatação da ausência de procedimento licitatório, da inexistência de justificativa específica para a dispensa da licitação e da afronta direta aos princípios constitucionais da Administração Pública, mormente os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Ademais, reconheceu a inobservância dos requisitos previstos no artigo 17, § 4º, da Lei nº 8.666/93, e a violação aos princípios reitores da gestão pública.

Neste contexto, além de declarar a nulidade de todas as doações feitas com amparo nas citadas Leis Municipais, a Sentença recorrida também determinou, a reintegração da posse dos bens àquela Municipalidade, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para que os atuais ocupantes desocupassem voluntariamente os imóveis.

Precisamente diante desse cenário, os Recorrentes, por serem donatários dos imóveis em comento, defendem que foram diretamente afetados pelos efeitos da Sentença recorrida sem terem sido previamente citados para integrar a relação processual, tanto é assim que interpuseram estes recursos na condição de Terceiros Interessados.

Acerca da matéria em destaque, impende assentar, de início, que o litisconsórcio necessário, em linhas gerais, é tradicionalmente definido como a pluralidade de partes obrigatória em um dos polos da relação processual, em virtude de determinação legal ou da natureza da relação de direito material discutida.

Ademais, segundo advertido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação” (STJ - AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016).

Em outras palavras, a presença de todos os interessados legais ou materialmente vinculados à lide é condição para que o provimento jurisdicional alcance sua finalidade de forma útil e completa.

Desta feita, a obrigatoriedade do litisconsórcio necessário não fica ao arbítrio das partes, mas decorre de norma de ordem pública, daí porque se revela assente a compreensão de que “o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo" (AgInt no REsp 1.655 .715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/8/2018)” (STJ - AgInt no AREsp: 1199238 MG 2017/0277396-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Neste diapasão, percebe-se que não se trata de questão de mera formalidade processual, mas de elemento essencial à própria validade e eficácia do provimento jurisdicional, de modo que a ausência de citação do litisconsorte necessário compromete o contraditório substancial e impede a formação válida da relação processual e da coisa julgada.

[...]

Desse modo, a situação sob análise não se enquadra na regra da instrumentalidade das formas, mas sim na exceção da nulidade absoluta. A falta de citação de litisconsorte passivo necessário impede a formação e o desenvolvimento válido do processo.

Por fim, percebe-se que os argumentos do ente embargante referentes à desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo no caso sob exame foram rechaçados, de forma coerente e fundamentada, tendo em vista que o v. acórdão recorrido é expresso quanto à necessidade de citação dos donatários que seriam diretamente atingidos pela sentença de primeiro grau sem participação do feito.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.